Tribunal: TJDFT
Processo: 0715779-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL CONTRA LEGEM. NULIDADE. DECADÊNCIA. AFASTADA. GARANTIA LEGAL DE ADEQUAÇÃO DO PRODUTO. RISCO INTEGRAL DO FORNECEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da compra de veículo usado que apresentou defeitos ocultos dentro do prazo de garantia legal; o recorrente alegou a existência de defeitos preexistentes não aparentes no momento da aquisição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade do fornecedor e do antigo proprietário pelos defeitos apresentados no veículo adquirido, bem como se há relação de consumo entre as partes; (ii) verificar se houve o decurso do prazo decadencial previsto no art. 445 do Código Civil; (iii) analisar se houve a configuração de vício redibitório e o direito à indenização pelos danos materiais sofridos pelo recorrente; (iv) avaliar a ocorrência de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas dos autos atestam que o segundo recorrente, antigo proprietário do automóvel, assumiu a responsabilidade pela evicção, por eventuais vícios redibitórios, por meio do contrato de consignação firmado com a primeira recorrida, atraindo a sua responsabilidade pelos danos causados ao recorrente.
4. Restou configurada a relação de consumo entre o recorrente e a empresa intermediadora, aplicando-se o CDC à relação jurídica existente entre as partes; com o objetivo de se eximir das responsabilidades relacionadas ao negócio, a recorrida consignou cláusulas contra legem no contrato de compra e venda, o que impõe o reconhecimento de sua nulidade.
5. Verificado que a ação foi proposta dentro do prazo previsto no art. 445, §1o do CC, deve ser afastada a alegação de decadência. Prejudicial de mérito rejeitada.
6. As provas dos autos demonstraram que o veículo adquirido pelo recorrente apresentava diversos defeitos por evidente falta de manutenção adequada, que só puderam ser detectados após a abertura da tampa do motor e retirada das velas, ficando evidenciado que os vícios já existiam ao tempo da tradição e eram imperceptíveis à diligência ordinária do adquirente, visto que não se trata de mero desgaste natural. Suposta ignorância do antigo proprietário sobre os defeitos apresentados não o exime da sua responsabilidade, nos termos do contrato de consignação e do art. 443 do CC.
7. O CDC é claro ao determinar que o fornecedor de produtos responde pelos vícios de qualidade que o tornem impróprios ou inadequados ao consumo, independentemente se novos ou usados, (REsp: 1661913 MG 2017/0043222-0). Precedente do TJDFT: Acórdão 1427826.
8. Comprovado o vício redibitório, impõe-se a responsabilidade solidária dos recorridos pelos danos materiais experimentados pelo recorrente.
9. Não há dano moral indenizável no caso, pois, os transtornos vivenciados não configuram violação aos direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar solidariamente os recorridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.000,00, atualizados desde o desembolso e acrescidos de juros legais a contar da citação. Sem custas e sem honorários, ante a inexistência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9099/1995).
Tese de Julgamento: 1. O fornecedor de veículo usado responde solidariamente por vícios ocultos que comprometam seu uso, mesmo quando atua como intermediário da venda. 2. A constatação de vício redibitório impõe a responsabilidade pelos danos materiais decorrentes, quando comprovado que o consumidor não possuía meios ordinários de constatar a existência dos defeitos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 443 e 445, §1o; CDC, arts. 2o, 3o, 18 e 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1661913/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.10.2020; TJDFT, Acórdão 1427826, Rel. Des. Maria Ivatônia, TJDFT, Acórdão 1427826, processo n. 0702325-34.2020.8.07.0001, Relator(a) MARIA IVATÔNIA, Quinta Turma Cível, publicado no DJE em 13/06/2022.